Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801201-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: OILSON DA PAIXÃO BRAGA

AUTORIDADE COATORA: 1ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801201-56.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA.

PACIENTE: OILSON DA PAIXÃO BRAGA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIRMADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de O.D.P.B, condenado em 30/08/2007 à pena de 12 anos de reclusão e 60 dias-multa pela prática de atos libidinosos contra menor de 14 anos e lesões corporais contra infantes, conforme sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0002406-61.1995.8.14.0015. O impetrante alegou ilegalidade da prisão por ausência de intimação válida da sentença condenatória, argumentando que o paciente foi intimado por edital sem prévia tentativa de citação em endereço atualizado constante nos autos. Requereu a nulidade do trânsito em julgado, a reabertura de prazo recursal e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve nulidade na intimação da sentença penal condenatória em razão da citação por edital de réu solto; (
ii
) estabelecer se é cabível a reabertura de prazo recursal e a consequente revogação da prisão preventiva em virtude de suposto vício no trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal autoriza a intimação da sentença penal condenatória por edital nos casos em que o réu solto e seu defensor constituído não forem encontrados, conforme previsão do art. 392, IV e VI do CPP.

4.

A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 08/08/2012, com o nome da advogada regularmente constituída, configurando-se intimação válida do defensor técnico, o que, por si só, afasta a alegada nulidade.

5.

A tentativa de intimação pessoal foi frustrada, com certidão do Oficial de Justiça informando que o paciente não residia mais no endereço indicado, sendo legítima a citação por edital diante de “local incerto e não sabido”.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ admite que a intimação de réu solto possa ocorrer exclusivamente na pessoa do defensor constituído, sendo prescindível a intimação pessoal, não se caracterizando nulidade processual se ausente prejuízo (art. 563 do CPP).

7.

Não restou demonstrado qualquer vício capaz de invalidar o trânsito em julgado certificado em 14/08/2012 para a defesa e em 11/12/2012 para o paciente, não sendo cabível, portanto, a reabertura de prazo recursal nem a revogação da prisão.

8.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio encontra vedação pela jurisprudência dos tribunais superiores, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.

9.

As qualidades pessoais do paciente não justificam a concessão da ordem, conforme entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula nº 08), sobretudo diante da legalidade da custódia e da ausência de vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da sentença penal condenatória de réu solto é válida quando realizada na pessoa do defensor constituído e mediante publicação oficial, sendo prescindível a intimação pessoal.

2.

É legítima a citação por edital quando o réu não for localizado em endereço informado e não mantiver seus dados atualizados nos autos.

3.

Não há nulidade no trânsito em julgado regularmente certificado quando a intimação do defensor e a tentativa de intimação do réu observam os preceitos legais, afastando a possibilidade de reabertura do prazo recursal.

4.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio em ausência de flagrante ilegalidade.

5.

Qualidades pessoais do paciente não autorizam, por si sós, a concessão de liberdade em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 361, 392, IV e VI, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 959.179/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

Enunciado sumular relevante citado
: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
OILSON DA PAIXÃO BRAGA
, sentenciado no dia 30/08/2007, condenado a 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 129,
caput
, artigo 136,
caput
, artigo 124, alínea “a”, artigo 71 e artigo 214 c/c artigo 224, alínea “a”, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0002406-61.1995.8.14.0015.

Aduz o impetrante que, no dia 07/08/2012, foi expedido o mandado de intimação pessoal do teor da sentença condenatória. Todavia, em 14/08/2012, o Oficial de Justiça juntou aos autos certidão afirmando que deixou de intimar o coacto por não o encontrar no endereço indicado (Rua Princesa Isabel, nº 21, Jaderlândia, Castanhal - PA), endereço inclusive errado, ressalta ainda que, o endereço utilizado para a tentativa de citação em relação à sentença foi o constante na denúncia datada de 08/01/1996. Entretanto, havia nos próprios autos um endereço atualizado do paciente, registrado no dia 08/04/2002, onde foi realizada uma intimação, e o coacto compareceu à audiência em cumprimento ao teor da intimação, porém esse endereço atualizado, não foi considerado para tentar localizar o paciente na citação da sentença, sendo utilizado um endereço do ano de 1996.

Alega
que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
em virtude de:
a) ilegalidade da prisão por falta de intimação; b) ilegalidade na citação da sentença condenatória por edital, visto que somente pode ser realizada como última medida, quando esgotados todos os meios de localização do réu (artigo 361, do CPP).

Requereu que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, com a consequente revogação da prisão preventiva, que seja determinada a reabertura do prazo para apresentação de recurso contra a sentença condenatória e, por fim, que seja concedida a liberdade ao paciente.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 24585023). As informações foram prestadas (Doc ID nº 24618498). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc ID nº 24632528).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no ano de 1995 no município de Castanhal, estado do Pará. Na ocasião, o paciente OILSON DA PAIXÃO BRAGA foi preso em flagrante delito pela prática de atos libidinosos contra E.L.F.C, menor de 14 anos na época dos fatos, e lesões corporais aos outros dois infantes que eram filhos de sua ex-companheira.

A Sentença (Doc. ID 24493419) foi proferida em 30/08/2007, julgando procedente o pedido do Ministério Público, condenando o coacto pelos crimes previstos no art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, do Código Penal brasileiro, com pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, inicialmente em regime fechado.

Ressalta-se que o paciente teve sua prisão revogada (Doc. ID 24493443, fls. 110) no dia 22/01/1996, tendo respondido o processo todo em liberdade e sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade também.

A referida sentença foi publicada em 17/10/2007 (Doc. ID 24493443, fls. 317), com expedição de mandado de intimação da sentença 07/08/2012 (Doc. ID 24493443, fls. 320). Ainda houve a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (Edição 5086/2012) no dia 08/08/2012, constando o nome de sua advogada constituída Dra. Flávia do Socorro Souza da Silva (OAB/PA 7.027).

Nesse cenário, em virtude da certidão (Doc. ID 24493443, fls. 326) que informou que o coacto não mais residia no endereço constante no mandado de intimação da sentença, determinou a intimação por edital (Doc. ID 24493443, fls. 328), devidamente publicado em 03/09/2012.

Por fim, transcorrido o prazo, foi certificado o trânsito em julgado (Doc. ID 24493443, fls. 333) à defesa do paciente em 14/08/2012. Com vistas à dilação temporal, foi expedido mandado de prisão para cumprimento definitivo da pena (Doc. ID 24493443, fls. 353), arquivando provisoriamente os autos, com prescrição da pretensão executória prevista para 10/12/2028.

Em 24/01/2025, foi juntado aos autos o comunicado de cumprimento do mandado de prisão (Doc. ID 24493443, fls. 371), estando o coacto preso até o presente momento.

Eis os fatos.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA

O impetrante defende a ilegalidade da prisão do paciente sob o argumento de desconhecimento da sentença condenatória datada de outubro de 2007, alegando a obrigatoriedade de intimação pessoal do coacto desta. Além disso, discorre acerca da suposta nulidade do trânsito em julgado advinda deste vício, considerando que foi feita apenas uma tentativa de intimação pessoal, alegando ter sido feita em endereço equivocado e tendo um endereço atualizado nos autos processuais.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta.

Vislumbra-se, em análise dos autos, a existência de diversos atos que possibilitam o devido conhecimento do paciente da sentença que o condenou, especialmente considerando a ciência e acompanhamento deste aos atos processuais, de tal modo que percebe-se esta argumentação como uma tentativa de postergar a execução da pena, a qual deveria estar sendo cumprida há quase 20 anos.

Nesse sentido, destaca-se que além da expedição do mandado de intimação pessoal da sentença (
Doc. ID 24493443, fls. 320), houve a publicação no Diário de Justiça Eletrônico na Edição nº 5086/2012, sob o nome de sua advogada constituída na época, a Dra. Flávia do Socorro Souza da Silva (OAB/PA 7.027).

Diante da Certidão (Doc. ID 24493443, fls. 326) informando a impossibilidade de intimação em virtude do coacto não mais residir naquele endereço e a nova inquilina desconhecer seu paradeiro, configurando local incerto e não sabido do condenado, o juízo singular determinou, em setembro de 2012, a intimação por edital do coacto (Doc. ID 24493443, fls. 328).

À vista disso, o inciso IV do art. 392, do Código Processual Penal brasileiro discorre acerca da intimação da sentença por meio de edital na hipótese do réu e seu advogado não forem encontrados, qual seja:

“Ar
t. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1
o
O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2
o
O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.” (grifo nosso)

Ademais, é cediço que, em se tratando de intimação de sentença condenatória de réu solto, o que era o caso do paciente em questão, é dispensável ser feita pessoalmente, sendo satisfatória a comunicação por órgão oficial de imprensa, estando assistido por advogado constituído, novamente configurando o caso em análise.
Corroborando o acima exposto, trago à seguinte orientação jurisprudencial:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se
tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
(AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.

3. Ademais, é
obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital
. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018.

4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (grifo nosso)

Ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há existe nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão. Isto Posto, a custódia do paciente encontra-se respaldada na legalidade e nos moldes do trâmite processual.

DA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

O impetrante requereu a declaração de nulidade do trânsito em julgado sob a argumentação de

suposta ilegalidade de intimação por edital de citação, e necessidade de intimação pessoal do réu.

De maneira complementar ao argumento anterior, tendo em vista que não há ilegalidade na intimação da sentença condenatória do paciente, não há o que se falar em nulidade da certidão do trânsito em julgado e, sequer, da possibilidade de reabertura de prazo para apresentação de recurso.

Vislumbra-se que foi certificado o trânsito em julgado (Doc. ID 24493443, fls. 333) para o Órgão Ministerial no dia 21/04/2008, para a defesa do paciente em 14/08/2012 e para o coacto no dia 11/12/2012, sem que tenha sido interposto recurso a sentença retro.

Nessa conjuntura, entende-se que diante um erro material evidente ou omissão relevante é possível declarar a nulidade da certificação do trânsito em julgado, sendo caracterizado o argumento do impetrante de suposta ausência de intimação válida da sentença, um vício grave que poderia culminar na referida ilegalidade, caso fosse verificada sua ocorrência.

No entanto, com a publicação da sentença em 17/10/2007 e todos os demais atos processuais decorrentes, conclui-se válida a certificação transitando em julgado a condenação, de modo que inexiste a possibilidade de reabertura do prazo para interposição de recurso contra a sentença. Acerca disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça trata inclusive da hipótese de não cabimento do remédio constitucional Habeas Corpus como sucedâneo recursal, qual seja:

DIREIT
O PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A
defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva,
argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal
.

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6. A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

DA
S QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2025